Tribunal: CARF
Processo: 10580.903504/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.903504/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.265 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Recorrente
RIOBEL RIO JOANES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se o presente processo de indeferimento de ressarcimento de COFINS não
cumulativo, referente ao 4o trimestre de 2004, formulado através do PERDCOMP no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.903504/2012-03
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.265 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903504/2012-03

09476.03246.081008.1.1.11-0123, bem como da não homologou a compensação declarada no
Per/Dcomp no 27884.70710.271008.1.3.11-8057, exatamente como relata o despacho decisório
de fl. 9.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão
proferida no acórdão de no 06-65.550, da 3a Turma da DRJ/CTA, de primeira instância
administrativa:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 16/07/2013, em
face do indeferimento do pedido de ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativa -
Mercado Interno relativo ao 4o Trimestre de 2004, formulado por meio do Per/Dcomp
no 09476.03246.081008.1.1.11-0123 e da não homologação da compensação constante
do Per/Dcomp no 27884.70710.271008.1.3.11-8057, nos termos do despacho decisório
emitido em 06/06/2013, pela DRF em Salvador/BA, cuja ciência deu-se em 18/06/2013
(fl. 10).
Segundo a Informação Fiscal de fls. 12/14, em razão da informações prestadas pela
contribuinte em seu DACON, não foram apurados valores passíveis de ressarcimento.
Inconformada com a decisão, a contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após informar que está sujeita ao regime não cumulativo do PIS e da
Cofins, discorre sobre as conclusões contidas na Informação Fiscal. (...)
Afirma reconhecer o equívoco no preenchimento do DACON de janeiro de
2006 mas diz que o mesmo foi corrigido.
Ao final, por considerar que os equívocos foram corrigidos, requer o acolhimento da
manifestação, o deferimento do ressarcimento e a homologação da compensação.
Consoante despacho de fl. 56, em 02/01/2019 o processo foi encaminhado para esta
DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
O referido acórdão proferido em 27 de fevereiro de 2019 (fls. 57-60), julgou
improcedente o pedido uma vez que tratando-se de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, cabe à contribuinte, na qualidade de autora do pedido, demonstrar seu direito,
comprovando os fatos alegados (art. 36 da Lei no 9.784, de 1999; inc. I do art. 373 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015). Além da alegação e do reconhecimento da existência de
equívocos nos DACON transmitidos, a contribuinte não apresenta qualquer prova ou documento
adicional para respaldar o pedido.
A recorrente tomou ciência da decisão em 11 de abril de 2019, e interpôs
Recurso Voluntário (fls. 87-92), em 08 de maio de 2019, no qual solicita a reforma da decisão
proferida pela DRJ, diante de novos documentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.265 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903504/2012-03

A recorrente buscou através dos PERDCOMPs no 09476.03246.081008.1.1.11-
0123, bem como da não homologou a compensação declarada no Per/Dcomp no
27884.70710.271008.1.3.11-8057 a compensação de débitos com créditos utilizados para a
COFINS, em razão de recolhimento a maior do que o devido.

O julgador de 1a instância observou que apenas no momento que o contribuinte
transmitiu a retificadora, em 08/10/2008, é que os valores relativos às receitas não tributadas no
mercado interno foram incluídos no DACON. Entretanto, apesar de considerar a retificação
realizada, ressaltou que o erro cometido deve ser devidamente comprovado, conforme se extrai
do seguinte trecho:
Além disso, saliente-se que, como ressaltado na Informação Fiscal de fls.12/14, em
outros DACON, caso do relativo ao mês de janeiro de 2006, a contribuinte também não
informou, tempestivamente, a existência de “saldos de créditos não utilizados até
31/12/2005” e tal fato, salvo se efetivamente comprovado a ocorrência de erro, também
representa obstáculo ao deferimento do pleito. Com efeito, em relação ao mês de janeiro
de 2006, a contribuinte transmitiu cinco demonstrativos de apuração (DACON): o
original em 28/09/2006 e os retificadores em 10/10/2008, 05/01/2011, 05/12/2012 e
12/07/2013.
Nesses DACON a informação sobre a inexistência de saldos de créditos não utilizados
até 31/12/2005 de Cofins foi mantida nas transmissões de 28/09/2006, 10/10/2008 e
05/01/2011. Somente no DACON retificador de 05/12/2012 é que foi incluído o valor
de R$ 30.907,73 a tal título e posteriormente, no último DACON retificador, esse valor
foi novamente alterado, agora para R$ 90.203,06.
Não se discute o fato de que um contribuinte pode equivocar-se ao preencher
declarações e demonstrativos. Nesse caso, tratando-se de DACON, a correção de
eventual equívoco ocorre justamente com a apresentação de demonstrativo
retificador. O direito à correção é indiscutível. A questão é que como os valores
que respaldam o pedido analisado foram retificados justamente para viabilizar a
sua transmissão, ocorrida em 08/10/2008, não há como simplesmente acatar esses
valores sem qualquer questionamento/análise. Ressalte-se que a possibilidade de
retificação é certa, contudo, para ser acatada, a contribuinte deve (ria) comprovar
a veracidade das informações que acabaram sendo retificadas e que constaram do
DACON transmitido para respaldar o pedido de ressarcimento (e as compensações
correlatas), especialmente as informações que dizem respeito às receitas não
tributadas do mercado interno, ou seja, as relacionadas às receitas isentas, não
alcançadas pela incidência da contribuição, com suspensão ou sujeitas à alíquota
zero.
Como já ressaltado, tratando-se de pedido de ressarcimento, restituição ou
compensação, cabe à contribuinte, na qualidade de autora do pedido, demonstrar seu
direito, comprovando os fatos alegados (art. 36 da Lei no 9.784, de 1999; inc. I do art.
373 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015). Além da alegação e do reconhecimento
da existência de equívocos nos DACON transmitidos, a contribuinte não apresenta
qualquer prova ou documento adicional para respaldar o pedido. Em assim sendo, razão
alguma há para se alterar o entendimento já adotado. Por esse motivo, entende-se que
devem ser mantidos tanto o indeferimento do ressarcimento quanto a não homologação
das compensações. (grifos nossos)

Logo, embasada na premissa supracitada, verifico que cabe ao contribuinte, nada
obstante ter apresentado documentos especialmente fiscais e contábeis, os valores apresentados
em sede recursal diferem dos valores apresentados em sede de impugnação do despacho
decisório, ou sequer estão perfeitamente descritos na DCTF e DACON.
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.265 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.903504/2012-03

fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Concordo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte deve ser
realizada, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art. 373
do vigente CPC, que dispõe:

Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Nesse passo, é possível vislumbrar que os valores informados nos livros
contábeis e notas fiscais apresentados pelo contribuinte em sede recursal não são motivos
para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório, pois não há os
esclarecimento os valores apresentados são os que geraram o direito ao ressarcimento.

Sendo assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou prova da liquidez
e da certeza do direito de crédito, voto no sentido de manter a decisão de primeira instância,
negando provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 100
DF CARF MF
Original